Tribunal: TJDFT
Processo: 0013525-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0013525-37.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CLAUDIO SALES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Taguatinga que, nos autos da presente Ação Declaratória c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos constantes da peça inicial. Em uma análise inicial, verifico que durante a tramitação dos autos na origem, o juízo a quo considerou que seria desnecessária a produção de provas, contudo, no momento da prolação da sentença inverteu o ônus probatório em desfavor da apelante, razão pela qual reconheceu a verossimilhanças das alegações ao autor-apelado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova somente no momento da prolação da sentença. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020 19:21:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador